Tribunal: TJSP
Processo: 2129414-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento provisório de sentença – Rejeição de impugnação – Arbitramento de astreinte e honorários de advogado – Conjunto probatório que autoriza a rejeição da impugnação, haja vista o não cumprimento do título judicial – Astreintes que incidirão a partir do descumprimento voluntário da ordem judicial – Manutenção – Honorários de advogado devidos no cumprimento de

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento provisório de sentença – Rejeição de impugnação – Arbitramento de astreinte e honorários de advogado – Conjunto probatório que autoriza a rejeição da impugnação, haja vista o não cumprimento do título judicial – Astreintes que incidirão a partir do descumprimento voluntário da ordem judicial – Manutenção – Honorários de advogado devidos no cumprimento de sentença, haja ou não a interposição de impugnação, se transcorrido o prazo para pagamento voluntário do débito (Súm. 517/STJ) – Decisão recorrida mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600350
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2129414-22.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
MILTON SANSANA, THIAGO CORREA SANSANA e DJALMA CORREA
SANSANA, é agravada GABRIELA DA CONCEIÇÃO ANDRADE MAGRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14818
Agravo de Instrumento no 2129414-22.2020.8.26.0000
Agravantes: Milton Sansana, Thiago Correa Sansana e Djalma Correa
Sansana
Agravado: Gabriela da Conceição Andrade Magro
Comarca: São Paulo
Juiz (a): Fabiana Marini
Agravo de instrumento – Cumprimento provisório de
sentença – Rejeição de impugnação – Arbitramento de
astreinte e honorários de advogado – Conjunto
probatório que autoriza a rejeição da impugnação, haja
vista o não cumprimento do título judicial – Astreintes
que incidirão a partir do descumprimento voluntário da
ordem judicial – Manutenção – Honorários de
advogado devidos no cumprimento de sentença, haja ou
não a interposição de impugnação, se transcorrido o
prazo para pagamento voluntário do débito (Súm.
517/STJ) – Decisão recorrida mantida – Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra decisão que, em “cumprimento provisório de
sentença”, extraído de “ação de obrigação de fazer”, rejeitou a
impugnação.
Recorrem os executados a sustentarem
que não houve o trânsito em julgado da decisão exequenda, uma vez
que no processo principal pende o julgamento dos embargos de
declaração opostos por eles contra o acórdão que julgou a apelação;
que a obrigação de fazer já fora cumprida de ofício, conforme ofícios
encaminhados à JUCESP; que o valor do negócio entabulado entre
as partes litigantes era de R$ 7.600.000,00, dos quais já foram pagos
R$ 4.906.175,00, o que representa 74,42%; que todos os postos de
combustíveis negociados foram fechados, lacrados e cassadas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
licenças de funcionamento em razão de ato perpetrado pela própria
exequente; que é indevida a imposição de multa, nos termos do
artigo 537, §1o, inciso II, do Código de Processo Civil, e não são
cabíveis honorários de advogado quando da rejeição da impugnação
ao cumprimento de sentença. Pugnam pela concessão da tutela
recursal e, ao final, pelo provimento do recurso.
Recurso processado sem tutela recursal
(fls. 67/71).
Agravo interno desprovido.
Contraminuta (fls. 74/85).
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A r. decisão recorrida, proferida pela
Dra Fabiana Marini, MMa Juíza de Direito da 6a Vara Cível da
Capital, assim se enuncia:

“Vistos.
(...)
Fundamento e decido.
Insurgem-se os impugnantes contra o
presente incidente sustentando que não houve o trânsito em
julgado da sentença, contra a qual pende recurso e que o
prosseguimento do feito pode resultar em prejuízo irreparável a
eles.
De início convém salientar que o artigo
520 do Código Processo Civil admite a instauração do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cumprimento provisório nos casos em que da sentença penda
recurso sem efeito suspensivo.
A falta de trânsito em julgado da sentença
não impede a exequibilidade da sentença, título judicial hábil a
amparar o crédito cobrado, muito menos impede a instauração
do respectivo incidente para satisfação do crédito.
Conforme se verifica a fls. 103/104 foi
negado provimento ao recurso e houve a oposição de embargos
de declaração contra essa decisão, ao qual a lei não atribui
efeito suspensivo, nos termos do que dispõe o artigo 1.026 do
Código de Processo Civil.
Note-se ainda que, por se tratar de
cumprimento provisório, há uma série de condicionantes legais
previstas no artigo 520, incisos I a IV, do Código de Processo
Civil, tais como: 1) o dever de reparar o dano em caso de
reforma da sentença 2) garantia de retorno das partes ao estado
anterior; 3) necessidade de prestação de caução para os casos de
levantamento de depósito ou atos que importem na transferência
da posse ou propriedade e alienação de bens.
As medidas acima descritas são garantias
da lei para assegurar que o cumprimento provisório não culmine
em prejuízos irreparáveis ao devedor.
Desta
forma,
conclui-se
que
a
provisoriedade da sentença não constitui razão suficiente a
obstar à credora a perseguição da satisfação do seu crédito.
POSTO ISTO e considerando o mais que
dos autos consta, REJEITO A IMPUGNAÇÃO apresentada e,
ante a falta de pagamento voluntário, aplico a multa de dez por
cento sobre o valor do débito nos termos do artigo 520, § 2o,
combinado com o artigo 523, § 1o,ambos do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Processo Civil.
Condeno os impugnantes também ao
pagamento dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor
do débito, nos termos do artigo 523, § 1o, do Código de
Processo Civil.
Intimem-se os impugnantes, por seus
advogados, para satisfazerem a obrigação de fazer, constante do
cumprimento das obrigações versadas nas cláusulas 5a, 6a e 2a, §
1o do contrato particular de compra e venda de fundos de
comércio (fls. 10), no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de
multa de R$ 500,00 por dia de atraso, até o limite de R$
15.000,00, sem prejuízo de nova avaliação após decorrido o
prazo.
Em caso de inércia, defiro a realização
das pesquisas solicitadas às fls. 114, mediante o recolhimento
das taxas respectivas, autorizando desde já os bloqueios em
conta bancária e de transferência de veículo em nome dos
executados.
Intime-se” (fls. 136/138 dos autos de
origem)
As razões expostas pelos agravantes
não desautorizam os sólidos fundamentos em que está assentada a r.
decisão recorrida.
Primeiro, porque há previsão legal que
autoriza a instauração do cumprimento provisório de sentença (CPC,
art. 520).
Segundo, porque as anotações apostas
no registro de empresa perante a Junta Comercial do Estado de São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Paulo - JUCESP, conforme copiado às fls. 11/13, 14/16 e 17/20,
referentes às sociedades Posto de Serviços Leste Oeste Ltda., Auto
Posto Mupira Ltda. e Posto de Serviços Karinta Ltda.,
respectivamente, não decorrem do processo de onde extraído o título
judicial, mas, sim, de outro processo em que as mesmas partes
também litigam (proc. no 1029914-64.2015.8.26.0100).
É
bem
verdade
que
houve,
provisoriamente, o registro da transferência das quotas sociais das
empresas para o nome dos agravantes na JUCESP, por ordem de
outro Juízo (o D. Juízo da 6a Vara Cível da Capital, no processo no
1029914-64.2015.8.260100); mas também é verdade que referidas
transferências não foram solucionadas em definitivo para a agravada,
haja vista a não demonstração do trânsito em julgado daquele outro
processo em que as partes estão a litigar.
Em relação à astreinte, ela se apresenta
como a pena pecuniária fixada na hipótese de descumprimento de
ordem judicial de obrigação de fazer ou não fazer, cujo objetivo é
induzir a parte a cumprir a ordem judicial.
Logo, referida multa só será aplicada
em caso de descumprimento pelos agravantes da ordem judicial
emitida. Assim e a fortiori, fica ao livre arbítrio deles, agravantes (e
de mais ninguém), sujeitarem-se, por conta e riscos próprios às
consequências de sua relutância.
Quanto aos honorários de advogado na
hipótese de cumprimento de sentença, decidiu o Superior Tribunal de
Justiça, por ocasião do julgamento do REsp no 1.134.186/RS, da
relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, em sessão realizada no
dia 01/08/2011, na forma do disposto no artigo 543-C do CPC/73,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não serem cabíveis honorários de advogado quando a impugnação ao
cumprimento de sentença for rejeitada, cabendo a sua fixação na
hipótese de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, em favor
do advogado do executado.
No caso concreto, ao receber o
cumprimento de sentença, o D. Juízo de origem determinou a
intimação dos agravantes para o pagamento voluntário do débito, no
prazo de 15 dias, sob pena de incidência de multa de 10% e de
honorários de advogado de 10% (CPC, art. 523, § 1o), sendo que,
transcorrido o prazo para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo
de 15 para apresentação da impugnação, no próprio incidente,
independentemente de penhora ou nova intimação (CPC, art. 525 do
CPC) (fls. 41/42, do incidente).
Os
agravantes
apresentaram
impugnação ao cumprimento de sentença, porém não realizaram o
pagamento voluntário do débito e/ou o depósito judicial do valor
devido, razão pela qual são devidos os honorários de advogado,
conforme entendimento sumulado do Superior Tribuna de Justiça (no
517).
A respeito da controvérsia, cite-se o
precedente do Superior Tribunal de Justiça, a saber:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cumprimento de sentença, haja ou não impugnação,
depois de escoado o prazo para pagamento
voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que
somente se inicia após a intimação do advogado,
com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se"
(REsp. n.o 940.274/MS).
1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela
rejeição da impugnação ao cumprimento de
sentença.
1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação,
ainda que parcial, serão arbitrados honorários em
benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do
CPC.
2. Recurso especial provido.”
Por tais razões, o inconformismo, sob
qualquer aspecto ou fundamento em que analisado, não procede.
Mantém-se, pois, a r. decisão recorrida
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
MAURÍCIO PESSOA
Relator